Tribunal: TJBA
Processo: 8012187-29.2024.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8012187-29.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMAÇARI Advogado(s): RECORRIDO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari/BA, nos autos da Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de substituto processual de Naiara Rodrigues de França, em face do Estado da Bahia, visando compelir o ente público a fornecer e custear integralmente o tratamento médico necessário à paciente, notadamente sua transferência para unidade hospitalar dotada de leito em clínica médica, conforme prescrição médica idônea. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e determinando o fornecimento do tratamento conforme os documentos técnicos apresentados nos autos, inclusive com possibilidade de atendimento na rede privada, às expensas do Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da sentença que determinou ao Estado da Bahia o fornecimento de tratamento médico à parte substituída, incluindo a transferência para unidade hospitalar com suporte em clínica médica, com base em laudo médico idôneo. III. RAZÕES DE DECIDIR A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação. A jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos médicos e medicamentos, sendo legítima a atuação judicial quando há omissão do Poder Público e comprovada necessidade clínica. Os documentos médicos constantes dos autos (IDs 467120790 e 467120792) demonstram a gravidade do quadro clínico da paciente, pessoa acamada há quatro anos, portadora de síndrome de Down, hipotireoidismo e quadro de pneumonia, hipocalemia e hiponatremia, justificando a urgente transferência para unidade hospitalar compatível. A medida judicial determinada — transferência hospitalar e custeio de tratamento — mostra-se proporcional, razoável e necessária à preservação do direito fundamental à saúde, amparada nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Correta a ausência de fixação de honorários advocatícios, conforme orientação do STJ em ações civis públicas, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347/85, notadamente quando não evidenciada resistência injustificada por parte da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença mantida. Tese de julgamento: O Estado deve custear tratamento médico e providenciar transferência hospitalar de paciente hipossuficiente quando comprovada a necessidade por laudo idôneo. A atuação judicial em matéria de saúde é legítima diante da omissão estatal e da urgência no atendimento médico necessário. Em ações civis públicas, não cabe fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, salvo hipótese de má-fé ou resistência injustificada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; CPC/2015, arts. 300, 496, I, e 931; Lei nº 7.347/85, art. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012187-29.2024.8.05.0039, em que figuram como Apelante JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMAÇARI e como Apelada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari/BA, nos termos do voto do relatora. Salvador, . 11/S